Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, diante da preclusão consumativa, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso
2. O pagamento providenciado pelo Banco do Brasil acarretou a preclusão lógica quanto à impugnação ao cumprimento provisório de sentença
3. Recurso conhecido e não provido.